Tribunal: TJMT
Processo: 1007188-70.2025.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007188-70.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCOS DA SOLIDADE FIGUEIREDO SOUSA - CPF: 551.885.671-72 (RECORRENTE), ROMARIO HUMBERTO DAMASCENO - CPF: 042.067.351-23 (ADVOGADO), ALINE DE MORAES BORGES - CPF: 828.098.521-20 (ADVOGADO), ENTERPRISE INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 39.320.477/0001-90 (RECORRIDO), DORIVAN RODRIGUES LOPES JUNIOR - CPF: 022.623.662-50 (ADVOGADO), HORIZONTE GESTAO DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 41.423.819/0001-49 (RECORRIDO), CRONOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 31.666.182/0001-68 (RECORRIDO), JOAO PEDRO KOSTIN FELIPE DE NATIVIDADE - CPF: 045.440.989-39 (ADVOGADO), GENESIO FELIPE DE NATIVIDADE - CPF: 233.839.849-15 (ADVOGADO), TAMIRES DE ALCANTARA MESQUITA - CPF: 072.405.411-18 (RECORRIDO), CLAUDIOMIRO ULIANO JUNIOR - CPF: 046.238.321-04 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO. ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA E VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE INDUZIMENTO A ERRO. DOCUMENTOS CONTRATUAIS COM REFERÊNCIA EXPRESSA À NATUREZA DO NEGÓCIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, ajuizada em face de empresas e pessoas físicas relacionadas à contratação de consórcio imobiliário. O recorrente sustenta que buscava financiamento imobiliário, mas teria sido induzido a aderir a contrato de consórcio, mediante suposta promessa de liberação de crédito em curto prazo e utilização de simulação de financiamento, requerendo a reforma da sentença para reconhecer a rescisão contratual, a restituição dos valores pagos e a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o consumidor foi induzido a erro quanto à natureza do negócio jurídico celebrado, de modo a justificar a invalidação do contrato de consórcio e a restituição dos valores pagos; (ii) estabelecer se a conduta atribuída às rés configura ato ilícito apto a gerar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O conjunto probatório não comprova que o recorrente desconhecia a natureza do contrato firmado, pois os documentos contratuais indicam adesão a grupo de consórcio, com referência a grupo, cota, crédito, forma de contemplação e demais condições próprias dessa modalidade.

4.

Documento isolado de simulação de financiamento não desconstitui os demais elementos documentais dos autos, especialmente quando o contrato e as declarações assinadas pelo autor fazem referência expressa à intermediação para aquisição de cota de consórcio.

5.

Cláusulas contratuais afastam a existência de promessa de contemplação imediata ou em prazo certo, o que impede o reconhecimento de vício de consentimento com base apenas em expectativa subjetiva de liberação rápida do crédito.

6.

A liberação de crédito em contrato de consórcio depende de contemplação por sorteio ou lance, conforme a dinâmica própria prevista na Lei nº 11.795/2008 e no regulamento contratual, não se confundindo com contrato de financiamento.

7.

O e-mail enviado pelo próprio recorrente, com pedido de “cancelamento do consórcio de imóveis”, e os boletos com referência ao consórcio reforçam que a natureza da operação não foi ocultada.

8.

O dever de informação clara e adequada previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor não afasta o ônus da parte autora de demonstrar minimamente o fato constitutivo de seu direito, sobretudo quando pretende invalidar negócio jurídico formalmente celebrado.

9.

A menção a outros processos envolvendo as empresas requeridas não demonstra, por si só, a existência de vício de consentimento ou prática abusiva no caso concreto, pois o julgamento deve se ater às provas produzidas nestes autos.

10.
A ausência de prova de vício de consentimento preserva a validade do negócio jurídico e afasta o fundamento para restituição integral e imediata dos valores pagos.

11.
A insatisfação posterior do consumidor com a dinâmica do consórcio ou com a ausência de contemplação no prazo esperado não caracteriza, por si só, defeito na prestação do serviço ou ato ilícito indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A existência de simulação de financiamento nas tratativas não invalida contrato de consórcio quando os documentos assinados pelo consumidor indicam expressamente a natureza da operação.

2.

A ausência de prova robusta de promessa vinculante de contemplação imediata ou de liberação de crédito em prazo determinado afasta o reconhecimento de vício de consentimento em contrato de consórcio.

3.

A insatisfação posterior do consumidor com a dinâmica do consórcio não configura, por si só, ato ilícito indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, III; Lei nº 11.795/2008; Lei nº 9.099/1995, art. 55; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação nº 1006840-34.2022.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 01.10.2024; TJMT, N.U. 1000472-52.2024.8.11.0101, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 28.04.2026, publicado no DJE 05.05.2026.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Trata-se de Recurso Inominado interposto por MARCOS DA SOLIDADE FIGUEIREDO SOUSA em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais ajuizada em desfavor de CLAUDIOMIRO ULIANO JUNIOR, TAMIRES DE ALCÂNTARA MESQUITA, CRONOS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, HORIZONTE GESTÃO DE CONSÓRCIOS LTDA e ENTERPRISE INVESTIMENTOS LTDA.

Em suas razões recursais, a parte autora sustenta, em síntese, que foi induzida a erro no momento da contratação, pois teria buscado a obtenção de financiamento imobiliário, mas acabou inserida em contrato de consórcio, sem a devida informação acerca da natureza do negócio jurídico firmado. Alega que as tratativas pré-contratuais, especialmente conversas mantidas com prepostas das requeridas, demonstrariam a promessa de liberação do crédito em curto prazo, bem como a utilização de simulação de financiamento, o que teria gerado legítima expectativa de que não se tratava de simples adesão a grupo de consórcio. Aduz, ainda, que outros processos envolvendo as empresas requeridas revelariam a existência da mesma prática comercial abusiva. Ao final, requer a reforma da sentença, com o reconhecimento a rescisão contratual, restituição dos valores pagos e condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas com preliminar de retificação da sentença que constou de forma equivocada o Banco Rendimento como parte da demanda, a qual acolho, tendo em vista que não faz parte do polo passivo.

Em relação à impugnação do pedido de justiça gratuita, muito embora o holerite apresentado pelo Recorrente demonstra que ele ganha valor superior ao limite para a concessão do benefício, entendo que ele demonstrou que está com a renda grande parte comprometida. Não tendo a Recorrida apresentado nenhuma prova contrária nesse sentido, rejeito a impugnação.

No mérito, pede pela manutenção da sentença.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida.

A controvérsia recursal consiste em verificar se o autor foi efetivamente induzido a erro quanto à natureza do negócio jurídico celebrado, a ponto de justificar a invalidação da avença e a restituição dos valores pagos, ou se, ao contrário, os elementos constantes dos autos demonstram que tinha ciência de estar aderindo a contrato de consórcio.

Embora o recorrente sustente que foi ludibriado pelas requeridas, utilizando como principal elemento de convencimento uma suposta simulação de financiamento apresentada durante as tratativas, o conjunto probatório não ampara a tese de que desconhecia a natureza do contrato firmado.

Com efeito, a existência de documento isolado contendo simulação de financiamento não é suficiente, por si só, para desconstituir todos os demais elementos documentais juntados aos autos, os quais indicam, de forma reiterada, que a operação contratada dizia respeito a consórcio.

O próprio contrato apresentado nos autos contém referência expressa à adesão a grupo de consórcio, com indicação de grupo, cota, crédito, forma de contemplação e demais condições próprias dessa modalidade contratual. Também constam dos documentos assinados pelo autor declarações relacionadas à intermediação para aquisição de cota de consórcio, bem como cláusulas que afastam a existência de promessa de contemplação imediata ou em prazo certo.

Essa circunstância é relevante porque, em contratos de consórcio, a liberação do crédito não ocorre como em contrato de financiamento, mas depende de contemplação por sorteio ou lance, conforme a dinâmica própria prevista na Lei nº 11.795/2008 e no regulamento contratual. Assim, ausente prova robusta de promessa vinculante de contemplação imediata ou de garantia de liberação do crédito em prazo determinado, não há como reconhecer vício de consentimento apenas com base em expectativa subjetiva do consumidor.

Além disso, os próprios documentos trazidos pelo autor enfraquecem a tese recursal. No e-mail juntado sob o id. 359902928, enviado pelo próprio recorrente, consta pedido de “cancelamento do consórcio de imóveis”, com identificação do contrato, grupo e cota.

No mesmo sentido, os boletos apresentados sob o id. 359902930 também fazem referência ao consórcio, o que reforça a conclusão de que os documentos contratuais e de cobrança não ocultavam a natureza da operação. Portanto, ainda que tenha havido, durante as tratativas, menção a estudo de crédito, simulação ou financiamento, tais elementos não se sobrepõem ao conteúdo objetivo dos documentos efetivamente assinados e utilizados na relação contratual.

É certo que, nas relações de consumo, incide o dever de informação clara e adequada, nos termos do art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor. Todavia, a incidência do CDC não afasta o ônus da parte autora de demonstrar minimamente o fato constitutivo de seu direito, sobretudo quando pretende invalidar negócio jurídico formalmente celebrado e acompanhado de documentos que indicam a natureza da contratação.

No caso, a parte autora não comprovou, de forma segura, que foi impedida de compreender o conteúdo do contrato ou que as rés tenham ocultado a modalidade de consórcio. A alegação de que teria havido induzimento a erro não encontra respaldo suficiente no conjunto probatório, especialmente porque o contrato, as declarações anexas, o pedido de cancelamento e os boletos apontam para a mesma realidade: tratava-se de adesão a consórcio.

Também não altera essa conclusão a menção, no recurso, a outros processos envolvendo as empresas requeridas. Isso porque, da análise dos casos indicados, verifica-se que os pedidos e a causa de pedir não se confunde com a presente demanda. Assim, tais processos não são suficientes para demonstrar a existência de vício de consentimento ou prática abusiva apta a invalidar a contratação.

Cumpre destacar que o julgamento deve se ater às provas produzidas nestes autos. E, neste processo, os elementos documentais indicam que o autor aderiu a contrato de consórcio, recebeu boletos relacionados a essa modalidade, assinou documentos que faziam referência expressa à operação e, posteriormente, solicitou o cancelamento do próprio consórcio.

Dessa forma, não demonstrado o vício de consentimento alegado, deve prevalecer a validade do negócio jurídico, não havendo fundamento para determinar a restituição integral e imediata dos valores pagos, tampouco para reconhecer dano moral indenizável.

A insatisfação posterior do consumidor com a dinâmica do consórcio ou com a ausência de contemplação no prazo esperado não equivale, por si só, a defeito na prestação do serviço ou a ato ilícito indenizável.

Nesse sentido é a Jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“DIREITO CIVIL E DO
CONSUMIDOR
. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO.
CONSÓRCIO
. ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VALIDADE CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE POR PAGAMENTOS A TERCEIROS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de rescisão contratual de
consórcio
, restituição de valores e indenização por danos morais, ao fundamento de inexistência de vício de consentimento e de conduta ilícita da administradora. A parte autora sustenta ter sido induzida a erro por suposta promessa de contemplação imediata e requer a nulidade do contrato e reparação integral.
II. Questão em discussão
Há três questões em discussão: (i) saber se houve vício de consentimento decorrente de propaganda enganosa na contratação de cotas de
consórcio
; (ii) verificar a responsabilidade da administradora por valores pagos a terceiros estranhos ao contrato; e (iii) analisar a existência de dano moral indenizável.
III. Razões de decidir
A prova dos autos não demonstra a ocorrência de vício de consentimento, uma vez que os contratos e a gravação de pós-venda evidenciam a clara informação de que a contemplação depende de sorteio ou lance, inexistindo garantia de liberação imediata de crédito, em consonância com a natureza jurídica do sistema de
consórcio
e com a Lei nº 11.795/2008.
A gravação de confirmação contratual revela que a
consumidora
foi devidamente esclarecida acerca das
regras
do
consórcio
, tendo expressamente confirmado a compreensão das condições pactuadas, o que afasta a alegação de induzimento em erro.
Não há comprovação de vínculo jurídico entre a administradora e os terceiros que receberam parte dos valores pagos, o que impede a aplicação da responsabilidade objetiva prevista no art. 34 do CDC, por ausência de nexo causal.
Inexistindo ato ilícito imputável à administradora, não se configura dano moral indenizável, tratando-se de situação que não ultrapassa o âmbito do inadimplemento contratual ou do dissabor cotidiano.
IV. Dispositivo e tese
Recurso de apelação conhecido e desprovido, com majoração dos honorários sucumbenciais.
Tese de julgamento:
“1. Não há vício de consentimento em contrato de
consórcio
quando comprovado que o
consumidor
foi devidamente informado acerca da inexistência de garantia de contemplação imediata.
2. A administradora de
consórcio
não responde por valores pagos a terceiros sem comprovação de vínculo com a cadeia de fornecimento.
3. A ausência de ato ilícito afasta o dever de indenizar por dano moral em relações contratuais regulares.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §11, 219 e 1.003, §5º; CDC, art. 34; Lei nº 11.795/2008.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação nº 1006840-34.2022.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 01.10.2024.
(N.U 1000472-52.2024.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2026, Publicado no DJE 05/05/2026).”

Assim, não se verificando qualquer fato novo ou argumento capaz de infirmar os fundamentos da sentença, impõe-se a sua manutenção pelos próprios fundamentos.

Ante o exposto
, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença de improcedência.

Nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95,
condeno
o recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 10% (quinze por cento) sobre o valor da causa, os quais ficarão suspensos na forma do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026